Tribunal: STJ
Processo: 0000018-68.2017.8.26.0699
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3110419 - SP(2025/0438628-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: LAURA REBELLO PEREIRA
ADVOGADO
: JOÃO PEDRO DE OLIVEIRA MASSON - SP381830
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: DANIEL MAURANO MACHADO
ADVOGADOS
: HAROLDO GUILHERME VIEIRA FAZANO - SP051391
CAMILA CRISTINA ALIBERTI - SP393610
JOANA PAGANI FAZANO - SP429913
GIULIA PIARDI UCEDA - SP486028
INTERES.
: EVANDRO MACIEL AUGUSTO
ADVOGADO
: GERARDO VANI JUNIOR - SP197798
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE DECISÃO DE
INADMISSÃO. SÚMULAS 7 E
ÔNUS ARGUMENTATIVO NÃO
182/STJ.
ATENDIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A decisão de inadmissão proferida na origem possui dispositivo único e
deve ser impugnada na integralidade, de forma específica, suficiente e
pormenorizada, sob pena de incidência da Súmula 182/STJ.
2. Constata-se que o Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial com
fundamento na
e que, nas razões do agravo em recurso
Súmula 7/STJ
especial, a parte agravante limitou-se a negar genericamente o
revolvimento fático-probatório, sem realizar o necessário cotejo com os
fundamentos concretos da decisão de inadmissão.
3. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência
consolidada do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com precedente no
AgRg nos EDcl no
que exige impugnação
AREsp n. 2.985.942/MA,
específica dos fundamentos da decisão agravada.
4. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55740574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:31:43
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 372d6ce3-ab00-475d-a359-fab0aea73142

Brasília,
.
08 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55740574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:31:43
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 372d6ce3-ab00-475d-a359-fab0aea73142

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3110419 - SP(2025/0438628-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: LAURA REBELLO PEREIRA
ADVOGADO
: JOÃO PEDRO DE OLIVEIRA MASSON - SP381830
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: DANIEL MAURANO MACHADO
ADVOGADOS
: HAROLDO GUILHERME VIEIRA FAZANO - SP051391
CAMILA CRISTINA ALIBERTI - SP393610
JOANA PAGANI FAZANO - SP429913
GIULIA PIARDI UCEDA - SP486028
INTERES.
: EVANDRO MACIEL AUGUSTO
ADVOGADO
: GERARDO VANI JUNIOR - SP197798
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE DECISÃO DE
INADMISSÃO. SÚMULAS 7 E
ÔNUS ARGUMENTATIVO NÃO
182/STJ.
ATENDIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A decisão de inadmissão proferida na origem possui dispositivo único e
deve ser impugnada na integralidade, de forma específica, suficiente e
pormenorizada, sob pena de incidência da Súmula 182/STJ.
2. Constata-se que o Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial com
fundamento na
e que, nas razões do agravo em recurso
Súmula 7/STJ
especial, a parte agravante limitou-se a negar genericamente o
revolvimento fático-probatório, sem realizar o necessário cotejo com os
fundamentos concretos da decisão de inadmissão.
3. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência
consolidada do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com precedente no
AgRg nos EDcl no
que exige impugnação
AREsp n. 2.985.942/MA,
específica dos fundamentos da decisão agravada.
4. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LAURA REBELLO PEREIRA
contra decisão monocrática assim ementada (fl. 1.801):
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL.
IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL
Documento eletrônico VDA55740573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:31:43
Código de Controle do Documento: f2c4a383-5a90-40e1-83e5-f5a0c34f2684

INSERTO NOS ARTS. 932, III, DO
E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO
CPC/2015,
RISTJ. SÚMULA 182/STJ.
Agravo em recurso especial não conhecido.
Nas razões, a agravante alega que o agravo em recurso especial enfrentou
todos os fundamentos da decisão de inadmissão do Tribunal de Justiça de São Paulo e
que seria “fácil inferir” a impugnação específica exigida pelo Superior Tribunal de
Justiça (fl. 1.837).
Argumenta que impugnou de modo específico a incidência da Súmula 7/STJ,
sustentando, em síntese, que o recurso especial não demanda reexame de provas e
que o acórdão recorrido contrariou lei federal, com pedido de provimento do agravo e
do próprio especial, para viabilizar seu julgamento (fl. 1.838).
Defende que sejam reconsiderados os fundamentos da decisão monocrática
e, mantido o
, requerendo a distribuição do agravo regimental à Turma
decisum
competente, a fim de reformá-lo para conhecer do agravo em recurso especial e do
recurso especial (fls.
).
1.839/1.840
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não prospera, porquanto a agravante não conseguiu
infirmar os fundamentos adotados na decisão de fls. 1.801/1.802.
Conforme consignado na decisão agravada, a decisão de inadmissão
proferida na origem possui dispositivo único e deve ser impugnada na integralidade, de
forma específica, suficiente e pormenorizada, sob pena de incidência da
Súmula 182/STJ.
No caso dos autos, o Tribunal de origem inadmitiu o apelo pela
e, nas razões do agravo em recurso especial, a parte limitou-se a negar
Súmula 7/STJ
genericamente o revolvimento fático-probatório, sem realizar o necessário cotejo com
os fundamentos da decisão de inadmissão.
A esse respeito, a mera transcrição de tese genérica, desacompanhada de
confronto específico com a motivação da decisão de origem, não satisfaz o ônus
argumentativo exigido para a superação do não conhecimento do agravo em recurso
especial.
Documento eletrônico VDA55740573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:31:43
Código de Controle do Documento: f2c4a383-5a90-40e1-83e5-f5a0c34f2684

A decisão está amparada em julgados desta Corte, por exemplo: AgRg nos
EDcl no
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
AREsp n. 2.985.942/MA,
Turma, julgado em
DJEN de

16/9/2025,
25/9/2025.
Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA55740573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:31:43
Código de Controle do Documento: f2c4a383-5a90-40e1-83e5-f5a0c34f2684

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0438628-0
AREsp 3.110.419 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00000186820178260699 186820178260699 186820178260699422019
1868201782606994220196672016 422019 6672016
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DANIEL MAURANO MACHADO
ADVOGADO
: HAROLDO GUILHERME VIEIRA FAZANO - SP051391
ADVOGADA
: CAMILA CRISTINA ALIBERTI - SP393610
ADVOGADA
: JOANA PAGANI FAZANO - SP429913
ADVOGADA
: GIULIA PIARDI UCEDA - SP486028
AGRAVANTE
: LAURA REBELLO PEREIRA
ADVOGADO
: JOÃO PEDRO DE OLIVEIRA MASSON - SP381830
AGRAVANTE
: EVANDRO MACIEL AUGUSTO
ADVOGADO
: GERARDO VANI JUNIOR - SP197798
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: MIGUEL MARCELO SOBRINHO
CORRÉU
: MARIA HELENA DA SILVA TRAUNMULLER
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Funcionários Públicos Contra a
Administração em Geral - Peculato
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LAURA REBELLO PEREIRA
ADVOGADO
: JOÃO PEDRO DE OLIVEIRA MASSON - SP381830
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: DANIEL MAURANO MACHADO
ADVOGADO
: HAROLDO GUILHERME VIEIRA FAZANO - SP051391
ADVOGADA
: CAMILA CRISTINA ALIBERTI - SP393610
ADVOGADA
: JOANA PAGANI FAZANO - SP429913
ADVOGADA
: GIULIA PIARDI UCEDA - SP486028
INTERES.
: EVANDRO MACIEL AUGUSTO
ADVOGADO
: GERARDO VANI JUNIOR - SP197798
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605485890;0047023@
2025/0438628-0 - AREsp 3110419 Petição : 2026/0015090-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55706562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:34:24
Código de Controle do Documento: 6E39BCD6-2022-4E1A-AE38-6150DB864687

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0438628-0
AREsp 3.110.419 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL

C542605485890;0047023@
2025/0438628-0 - AREsp 3110419 Petição : 2026/0015090-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55706562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:34:24
Código de Controle do Documento: 6E39BCD6-2022-4E1A-AE38-6150DB864687